Tribunal: TJSP
Processo: 2348156-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando o licenciamento de veículo após parcelamento de débitos de IPVA
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de licenciamento do veículo considerando o

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, visando o licenciamento de veículo após parcelamento de débitos de IPVA
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de licenciamento do veículo considerando o parcelamento do IPVA.
III. Razões de Decidir
3. A probabilidade do direito e o perigo de demora estão presentes, pois a condução de veículo sem licenciamento pode resultar em prejuízos financeiros e apreensão do veículo.
4. O artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional prevê que o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário, permitindo o licenciamento do veículo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.